Tribunal: TJDFT
Processo: 0719076-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. PROVA TÉCNICA. MEDIÇÃO CORRETA E REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECÁLCULO PELO VALOR MÉDIO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A CAESB, enquanto pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e moralidade, de forma que o administrador público deve pautar a conduta administrativa nos parâmetros legais e constitucionais, sem violar o direito dos administrados ou perpetrar condutas abusivas (art. 37, §6o, da Constituição Federal).
2. Assim a fatura emitida pela referida sociedade de economia mista goza de fé pública e presunção relativa de legitimidade e veracidade, e teve sua regularidade efetivamente comprovada por prova técnica e documental nos autos, o que impõe o desprovimento do apelo, pois improcedente a alegação de excesso de cobrança fundada em argumentação abstrata e desprovida de qualquer sustentação material.
3. Não verificada qualquer irregularidade nos aparelhos de medição ou na cobrança, não há cabimento para o recálculo da dívida com base no consumo médio dos últimos 12 (doze) meses.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.